Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015353-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS GUIMARAES DA SILVA - CPF: 382.882.651-20 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA IMPRESCINDÍVEL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complex
a.

A
presentada prova indispensável para o julgamento
,
sendo ela
especificamente impugnada
pela parte adversa
e

constatando-se que
a elucidação
da controvérsia somente
é possível
por meio de perícia, afasta-se a competência dos Juizados Especiais.

2.
Recurso prejudicado.
Processo extinto sem resolução do mérito.

3. Sem custas e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1015353-08.2022.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrente:
MARCOS GUIMARAES DA SILVA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARCOS GUIMARAES DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID186131765/PJe2. Julgou improcedente
s
os pedidos iniciais sob o argumento de
que
não assiste
razão à Reclamante, vez que a fatura de consumo é válida e devida, diante do laudo técnico
que
comprova a irregularidade juntamente com as fotos e o extrato de consumo.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID186131766/PJe2. A
rguiu pela reforma da sentença sob a alegação que a recorrida não trouxe nenhum Laudo em Anexo. Nesse sentido, requereu que seja
m
declarad
as
ilegais as faturas descritas na exordial e que a recorrente seja condenada em danos morais pela negativação indevida.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID186131779/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em r
azão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados
Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Mesma exeg
ese é extraída da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pr
etensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limit
e de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim sendo, os Juizados E
speciais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No ca
s
o concreto
, diante da expressa impugnação da parte reclamante quanto ao laudo juntado no ID 186131761/Pje2
,
por alegar
tratar-se de material incompleto e contrariar as fotos e vídeos carreados nos
autos

(
186131768
/ 186131769/ 186131770/Pje2)
,

será necessária prova
pericial
técnica
para
apurar
se o medidor está sendo fiel ao efetivo consumo do imóvel
.

Tal medida se impõe
também
em razão da narrativa da parte reclamante no sentido de que vem questionando as medições de energia há muito tempo, inclusive judicialmente, de maneir
a que é necessário resolver de vez a questão, o que somente será possível mediante a
realização de
prova técnica.

Portanto,
este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
acolher
a preliminar de incompetência e
julgar
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 da Lei no 9.099/9
c. c
. art. 485, IV, do CPC.

Estando o recurso prejudicado sem culpa do recorrente,
deixo
de condená-lo em custas e honorários advocatícios.

É como vo
to.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023